Tribunal: TJDFT
Processo: 0748633-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMA 1.087 DO STJ. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Pretende a Defesa que seja afastada a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto (art. 155, §1o, do Código Penal), invocando para tanto a aplicação retroativa do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.087.
2. A regra vigente no direito penal, referente ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, não abrange os precedentes judiciais, ainda que dotados de efeito vinculante, especialmente no caso, como dos autos, em que não houve modulação dos efeitos do julgamento repetitivo invocado, o que poderia ter sido feito, em aplicação subsidiária, com base no art. 927, §3o, do CPC.
3. O juízo da execução não possui competência para analisar o pedido de aplicação retroativa de precedente judicial, ainda que qualificado, já que o art. 66, inciso I, da LEP somente confere àquele juízo a atribuição de aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.